Tribunal: TCU
Processo: 036.601/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 291/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação em face de supostas irregularidades em pregão presencial para fornecimento de combustíveis promovido pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA; Considerando que não houve utilização de recursos federais nas avenças apontadas pelo representante, o que afasta a jurisdição desta Corte no controle da utilização dos recursos financeiros; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237, e o art. 235 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e em dar ciência deste acórdão ao representante, acompanhada de cópia da instrução (peça 4), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.601/2019-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.